Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Falsidade de aval. Cheques. Prova pericial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, declarando nula a garantia de aval em cheques, com base em prova pericial grafotécnica que comprovou a falsidade da inserção da expressão “por aval” e de dados relacionados à apelada no verso dos cheques.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se o aval contido no verso dos cheques, além de autêntico, é válido; e (ii) decidir se é possível a continuidade da execução em face da suposta subscritora.
III. Razões de decidir
3. Sendo certo, das provas coligidas aos autos, que um terceiro inseriu nas cártulas as expressões “por aval” e os dados de identificação da subscritora do título, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a invalidade da garantia e julgando extinta a execução.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 43536/97, Des. Rel, J.J. Costa Carvalho, 3a Turma Cível, j. 13/3/2000.